Tribunal: TJMT
Processo: 1035580-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035580-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCIELLE LOLI SOARES - CPF: 060.660.409-01 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.365/STJ. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA TERAPÊUTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Os autos retornaram ao Tribunal para eventual juízo de retratação em razão do julgamento do Tema Repetitivo no 1.365/STJ, que afastou a presunção automática de dano moral em hipóteses de negativa indevida de cobertura médico-assistencial. A controvérsia envolve a recusa de operadora de plano de saúde em autorizar tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito a beneficiária diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar grave, bem como a manutenção da condenação por danos morais anteriormente reconhecida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui obrigação de autorizar e custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) não previsto expressamente no rol da ANS; e (
ii
) saber se a recusa indevida de cobertura, nas
circunstâncias concretas dos autos, configura dano moral indenizável à luz da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.365/STJ.

III. Razões de decidir

3. A superveniência da Lei no 14.454/2022 instituiu regime de taxatividade mitigada do rol da ANS, tornando obrigatória a cobertura de procedimentos não listados quando houver comprovação de eficácia científica e indicação em plano terapêutico fundamentado, nos termos do art. 10, § 13, I, da Lei no 9.656/98.

4.
O laudo médico juntado aos autos demonstra quadro clínico grave de Transtorno Afetivo Bipolar com histórico de ideação suicida recorrente, bem como a ineficácia dos tratamentos convencionais e a resposta terapêutica positiva obtida com a EMT, preenchendo os requisitos legais para cobertura excepcional do procedimento.

5.
As Resoluções CFM no 1.986/2012 e no 2.057/2013 reconhecem a Estimulação Magnética Transcraniana como método terapêutico válido para depressão, circunstância que reforça a evidência científica necessária à obrigatoriedade de cobertura.

6.
A negativa da operadora revelou-se ilícita por violação direta ao art. 10, § 13, I, da Lei no 9.656/98, devendo ser mantida a condenação na obrigação de fazer consistente na autorização e custeio integral do tratamento prescrito.

7.
O Tema Repetitivo no 1.365/STJ afastou a caracterização automática do dano moral
in
re

ipsa
em hipóteses de negativa indevida de cobertura médico-assistencial, exigindo demonstração concreta de abalo psicológico extraordinário que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

8.
Embora o quadro clínico da autora seja grave e sensível, não há prova específica de agravamento psicológico excepcional diretamente decorrente da negativa da operadora, inexistindo demonstração de alteração anímica autônoma apta a justificar compensação moral.

9.
A concessão célere da tutela de urgência mitigou os potenciais efeitos nocivos da recusa administrativa, assegurando o início do tratamento e afastando a configuração de dano moral indenizável nos moldes exigidos pelo precedente vinculante do STJ.

10.
Diante da reforma parcial da sentença para exclusão da indenização extrapatrimonial, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, observada a predominância da vitória da autora quanto ao pedido principal de obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

11. Em juízo de retratação, recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), bem como a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“1. A cobertura de procedimento não previsto expressamente no rol da ANS é obrigatória quando comprovadas a eficácia científica do tratamento e sua indicação em plano terapêutico fundamentado, nos termos do art. 10, § 13, I, da Lei no 9.656/98.

2. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera, por si só, dano moral presumido, exigindo-se demonstração concreta de abalo extraordinário, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.365/STJ.

3. A sucumbência recíproca deve observar a proporção do decaimento das partes quando mantida a obrigação de fazer e afastada a condenação indenizatória.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (processo no 1035580-65.2023.8.11.0041) proposta por
FRANCIELLE LOLI SOARES VIDOTTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência que determinou à operadora o custeio imediato do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT); e (
ii
) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (I
D
. 273065025), a apelante sustenta, em síntese: a) a legalidade da negativa de cobertura, pois o tratamento de EMT não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, que, conforme jurisprudência do STJ, teria natureza taxativa; b) a ausência de ato ilícito a ensejar a compensação por danos morais, argumentando que a recusa se deu em exercício regular de direito, com base em cláusula contratual e normativa; c) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda ou, alternativamente, para afastar a condenação por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (I
D
. 273065028), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, este Colegiado, em sessão de julgamento de 15/07/2025, negou provimento ao recurso por unanimidade (Acórdão Id. 300933880). Foram opostos Embargos de Declaração pela apelante (Id. 303072884), que foram rejeitados (Acórdão Id. 310189890).

Interposto Recurso Especial (Id. 315325420), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do feito (Id. 327330353) para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.365/STJ.

Após o trânsito em julgado do referido tema, a Vice-Presidência determinou o
dessobrestamento
e a devolução dos autos a este órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (Id. 365802868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os autos retornam a este Colegiado para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do
Tema Repetitivo no 1.365
, que fixou a seguinte tese:

"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor".

Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), passo a reanalisar a controvérsia à luz da nova orientação jurisprudencial, especificamente no que tange à condenação por danos morais.

A
ssim, a
questão central submetida à reapreciação deste Colegiado desdobra-se em dois pontos: primeiramente, a legalidade da recusa ao tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e, secundariamente, a configuração do dano moral indenizável decorrente dessa negativa
sob a tese vinculante do Tema 1365 do STJ
.

-
Do Dever de Custeio do Tratamento (Obrigação de Fazer)

Neste ponto, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara (Id. 300933880) deve ser mantido em sua íntegra, ainda que por fundamentação que ora se aprofunda e se atualiza.

O argumento da apelante de que o rol da ANS é taxativo e, por isso, a exclusão do procedimento seria lícita, não mais se sustenta de forma absoluta. Com o advento da Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei no 9.656/98, o legislador estabeleceu um regime de taxatividade mitigada, criando hipóteses expressas para a cobertura de tratamentos não listados.

O art. 10, § 13, I, da referida lei, dispõe que a cobertura de procedimento
extra-rol
será obrigatória desde que "exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico".

No caso dos autos, tais requisitos estão devidamente preenchidos. O laudo médico (Id. 273064989) não é uma mera prescrição. Trata-se de um relatório circunstanciado que detalha o quadro clínico da apelada – Transtorno Afetivo Bipolar grave com histórico de ideação suicida recorrente –, a ineficácia dos tratamentos farmacológicos convencionais e a "resposta excelente" obtida com a terapia EMT, configurando, assim, um plano terapêutico fundamentado e com eficácia comprovada no caso concreto.

Ademais, a própria petição inicial e a sentença recorrida fazem menção às Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.986/2012 e 2.057/2013, as quais reconhecem a EMT como um "método terapêutico válido para depressão". Tal
reconhecimento por parte do órgão máximo de regulação da prática médica no país constitui robusta evidência científica que corrobora a indicação.

Portanto, a recusa da operadora foi ilícita não por desrespeitar um rol "exemplificativo", mas por violar a exceção legal expressamente prevista no art. 10, § 13, I, da Lei dos Planos de Saúde. A sentença, nesse ponto, está correta em sua conclusão e deve ser mantida.

-
Da Reanálise dos Danos Morais (Aplicação do Tema 1.365/STJ)

Avançando para o segundo ponto do recurso, a condenação por danos morais, a reanálise se impõe. O acórdão original deste Tribunal e a sentença de primeiro grau fundamentaram a condenação na premissa de que a recusa indevida, por si só, configuraria dano moral
in
re

ipsa
.

Contudo, a tese vinculante do Tema 1.365/STJ afastou expressamente essa presunção.
Para a
configuração do dano moral exige a demonstração de "outros elementos" que evidenciem uma "alteração anímica" que transcenda o "mero aborrecimento".

Subsumindo os fatos dos autos a essa nova premissa, embora a condição de saúde da apelada seja indiscutivelmente grave e delicada
,
o que foi crucial para a análise da obrigação de fazer, não há nos autos prova específica de que a negativa da operadora tenha, por si só, causado um agravamento excepcional e concreto em seu estado psicológico, para além do dissabor inerente à disputa contratual.

A narrativa inicial foca na necessidade do tratamento e na abusividade da recusa, mas não descreve episódios de crise, descompensação ou agravamento do quadro de ideação suicida que possam ser diretamente atribuídos ao ato da negativa.

Ademais, a atuação jurisdicional foi célere ao conceder a tutela de urgência (Id. 131892336), garantindo o início do tratamento e, com isso, mitigando os potenciais efeitos deletérios de uma negativa prolongada.

Dessa forma, sem a comprovação de um abalo extraordinário que se diferencie qualitativamente do transtorno comum a quem tem um pedido negado e precisa buscar o Judiciário, a situação se amolda à figura do mero inadimplemento contratual, o qual, conforme a tese fixada pelo STJ, não enseja, isoladamente, a compensação por dano moral.

Assim, em juízo de retratação, curvo-me ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a inexistência de dano moral indenizável no caso concreto, por ausência de prova de seus pressupostos específicos, conforme exigido pelo Tema 1.365.

-
Da Readequação dos Ônus Sucumbenciais

Com a reforma parcial da sentença para afastar a condenação por danos morais, a parte autora, ora apelada, decaiu de parte de seu pedido. Configura-se, portanto, a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Considerando que a apelada
sagrou-se
vencedora no pedido de obrigação de fazer (custeio do tratamento), de valor econômico
imensurável
mas de alta relevância, e sucumbiu no pedido de indenização por danos morais (valor pretendido de R$ 20.000,00), entendo ser razoável e proporcional distribuir os ônus
da
sucumbência na seguinte proporção: a parte ré/apelante arcará com
8
0% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a parte autora/apelada arcará com os
2
0% restantes.

Mantenho o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença em 15% sobre o
valor da causa
, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Diante do exposto, em juízo de retratação, e aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo 1.365/STJ, exerço o juízo de retratação para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho a condenação da apelante na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à apelada, confirmando a tutela de urgência.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré/apelante ao pagamento de
8
0% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a autora/apelada ao pagamento dos
2
0% restantes. Mantenho a verba honorária em 15% sobre o valor da
causa
, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026